Tribunal: TJES
Processo: 5001442-95.2025.8.08.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001442-95.2025.8.08.0015

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GLENNO DE SOUZA PUREZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001442-95.2025.8.08.0015

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GLENNO DE SOUZA PUREZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: WISTONRUS DE PAULA ALVES - ES12175-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (CONTRA AGENTES DE SEGURANÇA NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO). TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II (duas vezes), ambos do Código Penal, e arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06. A defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade da decisão por cerceamento de defesa e falta de fundamentação (ausência de análise de teses sobre o aditamento da denúncia e falta de entrevista reservada com o defensor). No mérito, pleiteou a impronúncia por insuficiência de indícios de autoria e materialidade.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões principais em discussão: (i) saber se a decisão de pronúncia é nula por omissão quanto às teses de nulidade processual suscitadas em alegações finais; e (ii) verificar se existem nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que justifiquem a manutenção da pronúncia e a submissão do réu ao julgamento pelo Conselho de Sentença.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa quando o magistrado, em decisões interlocutórias anteriores à pronúncia, já enfrentou e rejeitou motivadamente as teses defensivas. O dever de fundamentação não obriga o julgador a reiterar exaustivamente pontos já decididos e preclusos no curso da instrução.

4. O art. 185, § 5º, do Código de Processo Penal exige que seja oportunizada a entrevista prévia com o defensor antes do ato processual, o que restou cumprido na audiência de instrução, não havendo imposição legal de que tal entrevista ocorra exclusivamente após a colheita de todas as provas testemunhais ou imediatamente antes do interrogatório. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal.

5. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade e não de certeza. A materialidade da tentativa de homicídio incruenta pode ser demonstrada por outros meios de prova além da perícia, notadamente pelos depoimentos testemunhais dos policiais militares envolvidos, que afirmaram terem sido alvo de disparos efetuados pelo réu.

6. Existindo indícios suficientes de autoria quanto ao crime doloso contra a vida, a competência para julgar os crimes conexos é atraída para o Tribunal do Júri, cabendo ao Conselho de Sentença a valoração soberana do mérito e das negativas de autoria apresentadas pela defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não é nula a decisão de pronúncia que deixa de enfrentar preliminares já expressamente analisadas e rejeitadas em decisões anteriores no mesmo processo. 2. Os depoimentos de policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, são elementos idôneos para fundamentar a existência de indícios de autoria e materialidade necessários à pronúncia em casos de tentativa de homicídio incruenta.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
GLENNO DE SOUZA PUREZA
, com fulcro no art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, contra decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Conceição da Barra/ES, que pronunciou o recorrente como incurso nas penas do art. 121, parágrafo 2º, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (duas vezes), e dos artigos 33 e 35 c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06, determinando sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Em suas razões, a defesa busca, preliminarmente, a declaração de nulidade da decisão de pronúncia por cerceamento do direito de defesa, violação ao devido processo legal e ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais. No mérito, requer a impronúncia, ao argumento de que não há indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Em parecer de id.
19229720
,
o Procurador de Justiça José Cláudio Rodrigues Pimenta
se manifestou pelo acolhimento da preliminar defensiva e, subsidiariamente, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001442-95.2025.8.08.0015

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GLENNO DE SOUZA PUREZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: WISTONRUS DE PAULA ALVES - ES12175-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia (fls. 579/580):

“
[...]
No dia 17/03/2018, no bairro Conceição, Braço do rio, Conceição da Barra/ES, os denunciados, guardavam e tinham em depósito drogas, e associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico ilícito de entorpecentes e, ainda, os denunciados GLENNO DE SOUZA PUREZA e ALISSON MONTEIRO ALMEIDA, utilizando arma de fogo, tentaram matar policiais militares que se encontravam no exercício de suas profissões, não logrando êxito em tal empreitada criminosa por circunstâncias alheias as suas vontades

Na data e horário supracitados, a polícia militar realizava patrulhamento quando dois indivíduos avistaram a guarnição e empreenderam fuga, momento em que os policiais iniciaram perseguição aos mesmos, oportunidade em que o denunciado Glenno efetuou dois disparos de arma de fogo na direção dos Policiais Militares Lucas Mota Alvarenga e Wagner Reuter Barros Mota, que estavam em seu encalço, visando matá-los, não consumando seu intento por ter errado os disparos, sendo que o Policial Wagner, com o objetivo de se defender da injusta agressão revidou desferindo tiros de sua arma de fogo. Extrai-se que, de forma concomitante, os policiais militares Esteves e Galvão iniciaram perseguição ao réu Jhonatan, que conseguiu empreender fuga.

Extrai-se que durante a referida perseguição, não foi possível capturar o denunciado Glenno, que pulou muros de várias casas, até que finalmente adentrou em uma residência.

Ato continuo, os policiais se reuniram na frente da citada casa, oportunidade em que o Policial Marcus Vinicius Coutinho Galvão entrou no imóvel pelo portão pequeno, sendo que o denunciado Alisson desferiu disparos de arma de fogo em sua direção visando matá-lo, disparos estes que não acertaram a vítima, sendo esta a razão pela qual sobreviveu, mas o denunciado Alisson também conseguiu empreender fuga.

Após, os agentes estatais avistaram dois indivíduos saindo da residência supracitada, sendo estes identificados como Cleisson dos Santos Lobel e Cássio Augusto Reges Rodrigues, que faziam parte do grupo que realizava o tráfico de drogas naquela região. Após buscas no imóvel, foram localizadas 20 (vinte) buchas de maconha, 01 (uma) balança de precisão e um pote de ácido bórico.

Ademais, no celular do denunciado Cassio havia várias mensagens acerca de encomendas de entorpecentes.

Por fim, imperioso destacar que na residência diligenciada pela força policial foi encontrada a CTPS do acusado Alisson Monteiro Almeida.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes autoria exsurgem do APFD, auto de apreensão de fl. 90, auto de constatação provisória de substância entorpecente de fl. 91 e depoimentos colhidos, sem prejuízo dos demais elementos instrutórios existentes nos autos.

Isto posto, CLEISSON DOS SANTOS LOBEL, CÁSSIO AUGUSTO REGES RODRIGUES, ALISSON MONTEIRO ALMEIDA, JHONATAN DA CONCEIÇÃO VIDIGAL e GLENNON DE SOUZA PUREZA incorreram nos crimes do artigo 33 e 35, da Lei 11.343/06, tendo os acusados GLENNO e ALISSON também incorrido no crime descrito no artigo 121, §2º, VII c/c artigo 14, ambos do Código Penal, GLENNO 02 vezes (vítimas Lucas e Wagner, na forma do art. 70, caput, parte final, do CP) e ALISSON 01 vez (vítima Marcus Vinicius), tudo na forma do art. 69, do CP. [...]”

Após instrução processual, o juízo
a quo
pronunciou o recorrente como incurso nas penas do art. 121, parágrafo 2º, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (duas vezes), e dos artigos 33 e 35 c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06, determinando sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Em suas razões, a defesa busca, preliminarmente, a declaração de nulidade da decisão de pronúncia por cerceamento do direito de defesa, violação ao devido processo legal e ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais. No mérito, requer a impronúncia ao argumento de que não há indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva.

Pois bem.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE

Conforme consignado,
a defesa busca a declaração de nulidade da decisão de pronúncia por cerceamento do direito de defesa, violação ao devido processo legal e ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

Para tanto, afirma a defesa que o juízo
a quo
não apreciou as teses de nulidade processual suscitadas em sede de alegações finais, notadamente, a irregularidade no aditamento à denúncia,
com
a nulidade das provas anteriormente produzidas, e a nulidade do interrogatório do réu, em razão da ausência de entrevista reservada com seu defensor após a oitiva das testemunhas.

Contudo, sem razão.

Ao analisar os autos, constato que o pleito de nulidade das provas produzidas antes do recebimento do aditamento à denúncia, realizado pelo órgão ministerial às fls. 579/580, restou devidamente apreciado pelo juízo
a quo
em decisão proferida às fls. 617/618 dos autos de origem, quando fundamentou que aplicação do art. 384, § 2º, do Código de Processo Penal não anula provas produzidas anteriormente, mas garante continuação da instrução com novo interrogatório, ato processual que restou posteriormente realizado no dia 21/09/2021.

Na mesma oportunidade, consignou o juízo
a quo
a

improcedência da alegação defensiva de ausência de fato novo, sob o fundamento de que os depoimentos colhidos evidenciaram disparos de arma de fogo contra a guarnição policial, justificando nova definição jurídica. Destaco trechos da decisão para melhor compreensão:

“
REQUERIMENTOS DA DEFESADO REU GLENNO

A defesa requereu, caso seja recebido o aditamento, sejam anuladas todas as provas produzidas anteriormente. Pois bem, dispõe o art. 384, §2º do CPP, que encerrada instrução probatória, entender cabível nova definição jurídica, em consequência de elemento visualizado nos autos, o MP aditará a denúncia, ouvindo-se o defensor em 05 (cinco) dias, e admitido o aditamento, o juiz designará audiência para continuar a instrução, inquirir testemunhas e novo interrogatório. Ou seja, nada se diz a respeito de anular todas as provas produzidas anteriormente, e sim em continuação da instrução com, inclusive, novo interrogatório. Mesmo se assim não fosse, para decretação de nulidade de atos processuais no processo penal, é necessária a demonstração de prejuízo, o que não restou caracterizado no caso em tela. Pelo contrário, o réu terá nova oportunidade de ser interrogado e de se manifestar ao longo dos autos. Portanto, indefiro o pedido. Quanto a ausência de fato novo, também não assiste razão, vez que o aditamento foi realizado com base rios depoimentos prestados pelos policiais militares/ora vítimas durante a instrução, que evidenciou os disparos proferidos pelos réus portanto, havendo sim fato novo. Defiro as provas testemunhais requeridas.”

Do mesmo modo, verifico que a tese de nulidade do interrogatório por falta de entrevista prévia com advogado após colheita de provas também foi analisada e afastada pelo juízo
a quo
durante a audiência de continuação realizada no dia 21/09/2021.

Naquele ato processual, consignou o julgador que o art. 185, § 5º, do Código de Processo Penal, não impõe que a entrevista ocorra necessariamente após instrução, mas que seja oportunizada antes do ato, o que restou consignado na decisão de fls. 617/618, que designou a audiência de continuação, e oportunizado no ato processual antes da oitiva das testemunhas.

Nessa senda, as teses defensivas de nulidade foram devidamente apreciadas pelo juízo
a quo
antes da prolação da decisão de pronúncia.

Apesar disso, ao pleitear a nulidade da decisão de pronúncia
pela suposta
ausência de enfretamento de preliminares arguidas nas alegações finais, omitiu-se a defesa ao não indicar que elas já haviam sido objeto de apreciação e que foram rejeitadas pelo juízo
a quo,
antes da prolação da decisão ora recorrida.

Destaco que a defesa não se insurge sobre as rejeições realizadas pelo juízo
a quo
, apenas se limita a suscitar a nulidade da decisão, por violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, com a consequente violação à ampla defesa e à garantia do duplo grau de jurisdição.

Contudo, tendo o juízo
a quo
apreciado as preliminares, não constato nulidade da decisão tão somente porque não apreciou novamente teses que já haviam sido analisadas e rejeitadas pelo julgador, tendo em vista que o dever de fundamentação, não obriga o julgador a reiterar exaustivamente pontos já decididos e preclusos no curso da instrução.

Ademais, considerando o efeito devolutivo atinente ao presente recurso, entendo imperioso destacar que não verifico nos autos nulidade pelo recebimento ao aditamento à denúncia, considerando que sua realização
realmente
decorreu dos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, quando declararam terem sido vítimas de disparos supostamente efetuados pelo acusado.

No mesmo sentido, entendo que o direito à ampla defesa restou devidamente observado pelo juízo
a quo
, que garantiu ao acusado o direito de entrevista prévia e reservada com seu defensor antes da oitiva das testemunhas, porquanto o art. 185, §5º, do Código de Processo Penal não impõe que a entrevista deva ser oportunizada em momento imediatamente anterior ao interrogatório do acusado.

Assim, considerando que a defesa não logrou êxito em demonstrar qualquer prejuízo concreto ao acusado, conforme exige o art. 563 do Código de Processo Penal, rejeito a preliminar arguida.

Por conseguinte, passo à análise do mérito do recurso.

II – DO MÉRITO

A decisão de pronúncia constitui mero juízo positivo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, apenas, prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, tendo em vista que o exaurimento das teses probatórias deverá ser realizado pelo Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Neste seguimento, o art. 413 do Código de Processo Penal dispõe que “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

Na hipótese, a defesa
requer a
impronúncia alegando ausência de prova material das tentativas de homicídio
.
Além disso, sustenta a insuficiência de indícios de autoria, quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Novamente, sem razão.

Diversamente do que argumenta a defesa, a falta de apreensão da arma de fogo e perícia do local do crime não impede o reconhecimento da materialidade delitiva, pois, tratando-se de supostas tentativas de homicídio incruentas, nas quais o bem jurídico tutelado não foi lesionado, sua comprovação pode ocorrer por outros meios de provas que não periciais, como os depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo.

Assim, constam nos autos depoimentos
judiciais
prestados pelo policial militar Lucas Mota Alvarenga, transcrito à fl. 338 dos autos de origem, e pelo policial militar Wagner Reuter Barros Mota, nos quais afirmaram que foram vítimas de disparos de arma de fogo realizados pelo recorrente durante acompanhamento policial:

"Que o depoente se recorda da ocorrência; que a guarnição estava em patrulhamento, avistou dois indivíduos que tentaram se evadir do local e, por conta disso, a guarnição se dividiu. Que o depoente junto com seu companheiro SD Wagner foram em perseguição em direção ao denunciado Glenno, que efetuou dois disparos de arma de fogo na direção dos policiais e o soldado Wagner, com o objetivo de se defender, revidou realizando dois disparos de arma de fogo. Que o depoente registra que o denunciado Glenno conseguiu correr, pulando diversos muros de residência, e a guarnição não o alcançou. Como o acusado Glenno foi para uma outra residência no momento da fuga, a guarnição esperou o SD Galvão e o SD Esteves para adentrarem na referida residência. No momento em que todos os quatro policiais militares decidiram entrar na residência, divididos em duas equipes, o depoente ouviu disparos de arma de fogo efetuados contra o SD Galvão e SD Esteves, mas não sabe porque não visualizou quem efetuou os disparos. O depoente se recorda que a droga apreendida (maconha) estava próxima ao acusado Cássio. O depoente registra que os acusados Cleilson e Cássio foram presos em flagrante e levados ao DPJ sendo que os outros conseguiram se evadir. O depoente se recorda e afirma conhecer Cássio, Glenno e Jhonatan de outras abordagens/ocorrências relacionadas ao envolvimento de tráfico de drogas e roubo, já ouviu falar de Alisson por conta de envolvimento em tráfico de drogas (chefe) e nunca tinha ouvido falar de Cleilson. [...] Às defesas do acusado Glenno, respondeu que: "Que no momento em que o denunciado Glenno se evadiu, adentrou no imóvel que era cercado e havia uma abertura; que a distância em que o denunciado Glenno se evadiu para a segunda residência onde a droga foi encontrada, possivelmente e de um quarteirão; que na primeira residência em que o denunciado Glenno se evadiu, não foram realizadas buscas; que foi o depoente que cumpriu o mandado de prisão preventiva contra o denunciado Glenno; que não se recorda de ter efetuado outra prisão do denunciado Glenno.”

(Declarações prestadas pelo policial militar Lucas Mota Alvarenga em juízo – fl. 338 dos autos de origem)

“
Que o depoente se recorda um pouco da ocorrência; que o depoente se recorda que no momento em que os acusados visualizaram a viatura da PM, tentaram se evadir do local. Como dois acusados que foram visualizados pelo depoente tentaram se evadir, a guarnição se dividiu como o intuito de capturá-los; que o depoente viu o momento em que Glenno atirou contra os policiais militares, especificamente contra o próprio depoente e o soldado Mota. Por conta dos disparos efetuados pelo acusado Glenno, o depoente revidou, realizando dois disparos de arma de fogo na direção de Glenno com o objetivo de se defender para cessar uma injusta agressão; o depoente registra que não conseguiu capturar o acusado Gleno; que empreendeu fuga em uma rota pré-estabelecida, já que o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas; como houve a fuga dos dois acusados, a guarnição só conseguiu prender em flagrante os acusado Cleilson e Cássio; que o depoente se recorda de todos os acusados por conta de abordagens de envolvimento de tráfico de drogas [...]”

(Declarações prestadas pelo policial militar Wagner Reuter Barros Mota em juízo – – fl. 338 dos autos de origem)

“
Às perguntas da defesa do acusado Glenno, afirmou: que já havia abordado o acusado Glenno; que se recorda dos fatos [...]; que, quando entraram numa rua do Bairro Conceição, no Braço do Rio, o acusado Glenno estava há cerca de cem metros com o seu parceiro Jhonatan Vidigal, que exitaram e se evadiram logo em seguida; [...] que avistou o Glenno no Bairro Conceição; [...] que, numa rua é o Bairro Conceição, e na rua de trás é o Bairro Aloísio; que a casa do Jhonatan e a casa do Alisson ficam a uma rua de distância; [...] que o acusado Glenno correu inicialmente para um terreno baldio; que o acusado transpôs alguns muros e depois se evadiu; que confirma que realizou a perseguição ao acusado Glenno; [...] que, na hora que entrou no terreno, o acusado Glenno efetuou dois disparos em direção ao declarante; que, por conta dos disparos, o declarante efetuou dois disparos com a finalidade de revidar a injusta agressão na direção do autor dos disparos iniciais, no caso o Glenno; [...] que não visualizou drogas nas mãos do Glenno; que as drogas foram apreendidas na casa do acusado Alisson; que confirma que o Glenno entrou no imóvel durante a fuga. [...] Às perguntas da acusação, afirmou: que o Glenno estava há cerca de 30 metros de distância quando atirou contra o depoente; que estavam no mesmo terreno; que estava acompanhado do soldado Lucas Mota Alvarenga, que estava há cerca de meio metro ou um metro de distância do depoente; que o soldado Lucas Mota Alvarenga também era um possível alvo; [...]”

(Declarações prestadas pelo policial militar Wagner Reuter Barros Mota em juízo – presente no drive dos autos de origem, vide mídia nº 02)

Nessa senda, considerando que ambos os policiais militares afirmaram que o recorrente teria efetuado disparos de arma de fogo em sua direção, entendo que resta demonstrada tanto a materialidade, quanto os indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado tentado.

Consigno que não se trata de valorar as declarações prestadas pelos policiais militares, mas apenas de consignar a aptidão da prova, para alicerçar a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Isso porque, consoante já salientado, a decisão de pronúncia não exige prova cabal ou incontroversa de autoria, mas apenas a existência de indícios suficientes, de que o acusado tenha concorrido para o evento delituoso, motivo pelo qual entendo que estão atendidos os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Admitida a imputação acerca de delito de competência do Tribunal do Júri, os crimes conexos de tráfico e associação para o tráfico de drogas também devem ser apreciados pelo Tribunal Popular, soberano para apreciar os elementos de prova produzidos nos autos e entender pela procedência ou não da imputação, no tocante aos delitos conexos.

Ressalto, por fim, que a negativa delitiva apresentada pelo acusado, não possui o condão de impedir a manutenção da pronúncia, uma vez que eventuais controvérsias, acerca das circunstâncias fáticas não podem ser dirimidas nesta fase processual, sob pena de invasão da competência constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, da CF).

III – DO DISPOSITIVO

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)